Tribunal: TJDFT
Processo: 0000391-89.2019.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0000391-89.2019.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RICARDO BARROS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de pedido para reconsiderar o transito em julgado certificado em certidão de ID 16308365. A certidão de trânsito em julgado é mero ato declaratório da Secretaria cujas consequências podem ser objeto de decisão judicial, porém no âmbito de cada ato ou recurso a cargo da parte. Assim, eventual tempestividade de reclamação ou outro instrumento que a parte queira discutir não pode ser antecipada no presente momento. Ausentes outros requerimentos, encaminhe-se o processo à origem. (e) Brasília/DF, 12 de junho de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito